Tribunal: TJSP
Processo: 2152415-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INVENTÁRIO. ITCMD. Decisão que indeferiu a dilação de prazo para recolhimento do ITCMD. Inventariante que requereu alvará judicial para movimentação das contas bancárias e a dilação do prazo de recolhimento do imposto após o término do prazo legal para recolhimento. Sucessão aberta em outubro de 2019. Impossível justificar demora pela pandemia de Covid-19. Não configurado justo motivo para

Ementa:
INVENTÁRIO. ITCMD. Decisão que indeferiu a dilação de prazo para recolhimento do ITCMD. Inventariante que requereu alvará judicial para movimentação das contas bancárias e a dilação do prazo de recolhimento do imposto após o término do prazo legal para recolhimento. Sucessão aberta em outubro de 2019. Impossível justificar demora pela pandemia de Covid-19. Não configurado justo motivo para afastar a incidência de multa e juros de mora. Art. 17, §1° da Lei 10.750/00. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152415-36.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152415-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MALCA
RUBIN TURCHICK (INVENTARIANTE) e MICHAEL TURCHICK (ESPÓLIO), é
agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152415-36.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2152415-36.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Malca Rubin Turchick Inventariante, Michael Turchick Espólio
Agravado: O Juizo
Comarca: São Paulo - 10a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1119930-25.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Paulo Nimer Filho
VOTO no 13434
INVENTÁRIO. ITCMD. Decisão que indeferiu a dilação de prazo
para recolhimento do ITCMD. Inventariante que requereu alvará
judicial para movimentação das contas bancárias e a dilação do
prazo de recolhimento do imposto após o término do prazo legal
para recolhimento. Sucessão aberta em outubro de 2019.
Impossível justificar demora pela pandemia de Covid-19. Não
configurado justo motivo para afastar a incidência de multa e juros
de mora. Art. 17, §1° da Lei 10.750/00. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra r. decisão de fls. 170 e 191
do processo de origem, complementadas pela decisão de fls. 196/198 (embargos
de declaração), que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de dilação de
prazo para o recolhimento do ITCMD.
Inconformada, alega a parte agravante, em síntese,
que o pedido de dilação de prazo para pagamento do ITMCD sem incidência de
multa e juros deve ser deferido, pois não houve desídia da inventariante. Explica
a inventariante meeira que, desde o falecimento do de cujus, ficou impossibilitada
de movimentar suas contas bancárias e que os pedidos de alvará judicial para
liberação das contas foram indeferidos duas vezes, sendo concedido apenas em
04/05/2020. Observa que para cumprimento do alvará judicial é exigido seu
comparecimento na agência bancária, o que é impossível em meio à pandemia
de Covid-19. Defende que os prazos processuais foram suspensos desde
16/03/2020, de forma que os pedidos para levantamento da meação são
tempestivos.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152415-36.2020.8.26.0000 - 3
3
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que após o óbito do de cujus em
03/10/2019 (fls. 05 do processo de origem) a inventariante promoveu a
distribuição do inventário em 28/11/2019, dentro do prazo legal.
Assim, o prazo final para recolhimento do ITMCD sem
a incidência de multa e juros seria 31/03/2020. Ressalte-se que tal prazo não tem
natureza processual.
No entanto, foi apenas em 23/04/2020 que a parte
inventariante protocolou pedido de dilação do prazo para recolhimento do imposto
sem acréscimo de juros e multa, requerendo também a expedição de alvará
judicial para levantamento de sua meação para esse fim (fls. 109/110 do
processo de origem.
Pois bem.
Não se ignora que o pedido de dilação do prazo para
recolhimento do imposto sequer foi apreciado, pois “no tocante ao ITCMD, nada
há decidir, nos termos do artigo 662 do Código de Processo Civil” (fls. 170 do
processo de origem) e que o alvará judicial para autorizar a inventariante a
movimentar as contas bancárias foi concedido apenas em 04/05/2020 (fls. 173 do
processo de origem).
E, como se sabe, prevê o art. 17, §1°, da Lei
10.705/00, ser possível autorização judicial para dilação do prazo de
recolhimento:
“O prazo de recolhimento do imposto não poderá ser
superior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da sucessão, sob pena de
sujeitar-se o débito à taxa de juros prevista no artigo 20, acrescido das
penalidades cabíveis, ressalvado, por motivo justo, o caso de dilação desse
prazo pela autoridade judicial”.
Contudo, como já relatado, no caso em tela o pedido
de expedição de alvará judicial para movimentação das contas bancárias pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152415-36.2020.8.26.0000 - 4
4
inventariante, bem como o pedido de dilação do prazo de recolhimento do
ITCMD, foi realizado depois de já escoado o prazo legal para recolhimento do
imposto.
Outrossim, o art. 16 da Lei no 14.010, de 10.06.2010,
não se aplica ao caso, posto que não houve suspensão do prazo para
recolhimento de ITCMD, mas apenas de prazo para ser ultimado o processo,
iniciado antes fevereiro de 2020:
“Art. 16. O prazo do art. 611 do Código de Processo
Civil para sucessões abertas a partir de 1o de fevereiro de 2020 terá seu
termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O prazo de 12 (doze) meses do art. 611 do
Código de Processo Civil, para que seja ultimado o processo de inventário e
de partilha, caso iniciado antes de 1o de fevereiro de 2020, ficará suspenso a
partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.
No mais, como bem ponderou o mm. Juízo da origem,
“a pandemia do novo corona vírus (COVID-19) não pode ser acolhida como
justificativa para a autorização do pagamento do referido imposto sem os
encargos moratórios” (fls. 196 do processo de origem).
Deveras, a sucessão foi aberta em outubro de 2019,
sendo que a inventariante se manteve inerte quanto ao recolhimento do imposto
até abril de 2020, quando já instalada a referida pandemia.
Desta forma, não configurado o justo motivo para
dilação do prazo de recolhimento do imposto sem a incidência de juros e multa.
Assim, é de rigor a manutenção da r. decisão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora